Tribunal: TJSP
Processo: 0031066-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031066-03.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Andradina,
em
que
é
impetrante/paciente RICARDO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado por de Ricardo de
Castro, em causa própria, com determinação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031066-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.921
2
Habeas Corpus no 0031066-03.2020.8.26.0000
Comarca de Andradina
Paciente/Impetrante: Ricardo de Castro
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.921
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
PROL DO PACIENTE/IMPETRANTE, DIANTE
DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS À
SUA APRECIAÇÃO.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz
Ricardo de Castro, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Andradina como
autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se encontra resgatando pena corporal em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031066-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.921
3
prisional semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, do
Código Penal (fls. 02/03), alegando que o país se vê assolado pela
pandemia do novo coronavírus, e ele faz parte do grupo de risco, pois
“já teve problemas pulmonar e afins” (fl. 02). Argumenta, demais, que
preenche os requisitos exigidos para progredir para o regime aberto (fl.
03). Conclui pleiteando a concessão de prisão albergue domiciliar (fls.
02/07).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova
pré-constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de
forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez
que a ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.
Nesse sentido: ― “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR MILITAR. ALEGATIVA DE ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado,
portanto não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova
pré-constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações
sem conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à
unanimidade”. (HC 201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim
Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031066-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.921
4
Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.
DOCUMENTO
ESSENCIAL.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO. 1 - Não se conhece, em habeas corpus, de
matéria que é mera reiteração de questão já devidamente decidida
em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação mandamental, de
grandeza constitucional, tem de vir instruído com as peças (provas
pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade, caso
contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento:
22/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda
Corte: ― “Habeas Corpus
Roubo duplamente qualificado

Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar, sob os
argumentos de decisão desfundamentada, de paciente com atributos
pessoais favoráveis à obtenção da liberdade provisória e de excesso
de prazo na formação da culpa - Petição inicial não instruída com
documentos essenciais acerca das alegações nela contidas Falta de
pronta comprovação do constrangimento ilegal alegado Ordem
liminarmente
indeferida.”
(Habeas
Corpus
n.o
0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara Criminal Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031066-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43.921
5
Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser
indeferido in limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado por de Ricardo de Castro, em causa própria. Deverá,
todavia, o MM. Juiz, nomear patrono ao suplicante, para requerer o
que entender de direito quanto ao tema aqui invocado.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR